Tribunal: TJSP
Processo: 2116671-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Esclarecendo os agravantes nesta oportunidade que não lhes foi dada ciência da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa e os incluiu no polo passivo da demanda sem prévia defesa, não há se falar em intempestividade do agravo de instrumento.

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Esclarecendo os agravantes nesta oportunidade que não lhes foi dada ciência da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa e os incluiu no polo passivo da demanda sem prévia defesa, não há se falar em intempestividade do agravo de instrumento. Recurso de agravo interno provido para dar regular andamento ao agravo de instrumento, com providências.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2116671-77.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Cotia, em que é agravante
REGINALDO DA SILVA TAVARES, é agravado SANTA CRUZ WEEKEND CLUB.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2116671-77.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Comarca: Cotia – 3a Vara Cível
Agtes. : Reginaldo da Silva Tavares e outra
Agda. : Santa Cruz Weekend Club
Juiz de 1o Grau: Carlos Alexandre Aiba Aguemi
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 17/06/2020
VOTO No 46.745
EMENTA:
AGRAVO
INTERNO
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL.
AÇÃO
RENOVATÓRIA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. Esclarecendo os agravantes nesta
oportunidade que não lhes foi dada ciência da decisão que
desconsiderou a personalidade jurídica da empresa e os incluiu no
polo passivo da demanda sem prévia defesa, não há se falar em
intempestividade do agravo de instrumento. Recurso de agravo
interno provido para dar regular andamento ao agravo de
instrumento, com providências.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
monocrática deste relator de fls.06/09, que não conheceu do recurso de agravo
de instrumento por intempestivo.
Pleiteiam os agravantes a reforma da decisão
alegando, em síntese, que houve erro de fato no julgado, pois o douto magistrado
de primeiro grau antecipou a decisão de mérito antes mesmo da citação dos
agravantes. Afirmam que a inclusão dos agravantes no polo passivo ocorreu
antes mesmo da citação. Ademais, constou do mandado de citação que deveriam
os sócios se manifestar e requerer as provas cabíveis. Requerem a concessão de
efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
É o relatório.
O recurso merece prosperar.
Os agravantes esclarecem, nesta oportunidade, que
não foram devidamente intimados da decisão que deferiu a desconsideração da
personalidade jurídica e os incluiu no polo passivo da demanda, observando que
constou da carta de citação que estava aberto prazo para defesa, entretanto, tal
oportunidade não lhes foi concedida na prática.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2116671-77.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
De fato, verifica-se dos autos que a carta de citação
informou aos sócios ora agravantes do prazo para defesa (fls. 25- 1o grau),
embora a mesma decisão que tenha determinado a citação dos sócios também
tenha deferido a desconsideração da personalidade jurídica sem prévia oitiva (fls.
16/17).
Assim, é medida de rigor o regular andamento do
recurso de agravo de instrumento para que o vício não se perpetue e contamine
todo o processo.
Ante o exposto, dou provimento a este agravo interno
para determinar o regular andamento do agravo de instrumento no
2116671-77.2020.8.26.0000 para naqueles autos: 1) conceder o efeito
suspensivo pleiteado; 2) Solicitar informações ao juízo de primeiro grau; 3) abrir
vista à parte agravada, para, no prazo de quinze dias, juntar cópias das peças
que entender convenientes e apresentar contraminuta ao recurso; 4) oficie-se
informando ao juízo de origem acerca do efeito concedido e do pedido de
informações.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica